Tribunal: STF
Processo: RHC 239814
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 68) interposto por Michel Alexandre Tito contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 837.937/MG, Relator o Ministro Messod Azulay Neto (e-doc. 58).



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 19 (dezenove) dias-multa, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, como incurso nas iras do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Inconformada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, que negou provimento ao recurso. 



    Neste “writ”, alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois o registro utilizado para caracterizar maus antecedentes é de 19/06/2013, e o fato delitivo em análise é dato de 17/05/2022, já tendo ultrapassado período suficiente para excluir a valoração negativa sob a ótica da proporcionalidade.



    Requer “seja reformado o v. acórdão guerreado para considerar o recorrente como portador de bons antecedentes, mantendo-se a pena-base no mínimo legal;”



    A Procuradoria-Geral da República, em manifestação da lavra do Subprocurador Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pelo não provimento do recurso, estando o parecer assim ementado (e-doc. 93):



    Direito penal. Recurso em habeas corpus. Tráfico de drogas. Pleito de revisão da dosimetria da pena. Maus antecedentes. Tema 150 de repercussão geral. 1. Conforme pacífica jurisprudência dessa Suprema Corte, “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes.” (HC 135672 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06/02/2017). 2. Não há ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão proferida pelo STJ, a qual também está em conformidade com a tese do Tema 150 de repercussão geral. 3. In casu, além de não ter se passado prazo superior a 10 anos, a condenação pretérita foi pela prática do mesmo delito – tráfico de drogas –, a demonstrar a necessidade de uma maior repressão à conduta criminosa. 4. Pelo desprovimento do RHC.”



    É o relatório.Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ANOTAÇÃO CRIMINAL PRETÉRITA POR CRIME DA MESMA ESPÉCIE. REGISTRO CRIMINAL ALCANÇADO PELO PERÍODO DEPURADOR. AUSÊNCIA DO TRANSCURSO DO LAPSO DE 10 (DEZ) ANOS. CARACTERIZAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que, para a configuração dos maus antecedentes, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do CP (AgRg no HC n. 701.545/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/12/2021). No entanto, quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos, deve ser feita uma valoração com cautela, na primeira fase da pena, para evitar uma condenação perpétua, e ser possível aplicar a teoria do direito ao esquecimento (AgRg no HC n. 613.578/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 29/3/2021). 



    III - No caso, a extinção da pena considerada como mau antecedente ocorreu em 11/09/2013 – tráfico ilícito de entorpecentes – e o delito em análise é datado de 17/05/2023 – tráfico ilícito de entorpecentes também. Portanto, o transcurso de menos de 10 (dez) anos do novo delito não evidencia ilegalidade suscitada pela defesa. Precedente. 



    Agravo regimental desprovido.”(e-doc. 58)



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 



    Conforme destacou o Ministro Messod Azulay Neto no voto condutor do acórdão, 



    “(...)



    No caso, a extinção da pena considerada como mau antecedente ocorreu em 11/09/2013 – tráfico ilícito de entorpecentes – e o delito em análise é datado de 17/05/2023 – tráfico ilícito de entorpecentes também. Portanto, o transcurso de menos de 10 (dez) anos do novo delito não evidencia ilegalidade suscitada pela defesa” 



    Com efeito, o julgado questionado revela-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pois, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE-RG 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 150), fixou a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (DJe de 23/11/2020)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente